Tribunal: TJDFT
Processo: 0716202-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0716202-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Seguros de Auto e Residência S.A. contra decisão do Juízo da 2a Vara de Samambaia que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido da autora para inversão do ônus da prova, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Passo à organização e ao saneamento do processo, nos termos do art. 357 do CPC. Cuida-se de ação em que o autor cobra em regresso quantia relativa a danos por ele arcados em razão de contrato de seguro, causados a uma televisão Samsung de 43" no dia 24/11/2022, supostamente causada por oscilações na rede de energia elétrica fornecida pela requerida. Partes bem representadas. Presentes as condições da ação. O ônus da prova se distribui da forma ordinária, conforme o art. 373 do CPC. Isto consignado, vejo que não foram requeridas outras provas, não cabendo ao magistrado o protagonismo neste sentido. Não obstante, fica a ré intimada a apresentar, em 15 (quinze) dias, os relatórios de registros de ocorrências em sua rede, dos quais tratam as alíneas "a" a "e"do artigo 26 do Módulo 9 do PRODIST, contendo os apontamentos registrados na data da ocorrência do dano (24/11/2022). Juntados documentos, dê-se vista à parte contrária. Tudo feito, anote-se conclusão para sentença (Grifo nosso, id. 192103272, autos originários no 0703024-93.2023.8.07.0009). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que é imprescindível a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código Processo Civil, e do artigo 6o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que, dada sua evidente hipossuficiência técnica, não dispõe de meios para analisar a rede elétrica administrada pela concessionária agravada e, assim, identificar o motivo da transferência da descarga elétrica pela rede de transmissão, e, nem tampouco, verificar os mecanismos de proteção de rede utilizados e que eventualmente falharam, permitindo os danos ocorridos nos bens de seu segurado. Assevera que o prosseguimento do feito sem a concessão do efeito suspensivo poderá acarretar grave lesão ao processo e também a agravante, isto porque, a agravada, em que pese seu dever de produzir provas de suas alegações nos termos do art. 373, II, CPC, não comprovou nos autos, através de documentos autenticados pela ANEEL, a regularidade do serviço prestado e tampouco que adotou todos os meios de proteção de sua rede. Defende que, caso não seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, existe a possibilidade, em sendo o recurso provido, de se anular toda a fase instrutória do processo e até mesmo eventual sentença, para que os autos retornem para nova realização de prova, gerando custos, desgastes, ferindo os princípios da economia e celeridade processual. Pede, assim, o deferimento do efeito suspensivo ao presente recurso. Preparo recolhido (id. 58287345). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo agravante, em síntese, sob o fundamento de que a agravada é que detém condições técnicas de demonstrar o bom funcionamento da rede elétrica no dia do sinistro, bem como que adotou adotou todos os meios de proteção de sua rede, não sendo responsável pelo incidente que culminou na avaria do equipamento eletrônico segurado pela recorrente. Não vislumbro os requisitos para a antecipação da tutela recursal. É cediço que a regra geral impõe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC. Contudo, o citado dispositivo legal, no seu § 1o, autoriza excepcionalmente a distribuição dinâmica do ônus da prova, considerando as peculiaridades de cada caso e a dificuldade ou maior facilidade em produzir a prova necessária à resolução da controvérsia. Como se sabe, a inversão do ônus da prova, em casos de má prestação de serviços, é imposição legal oriunda do Código de Defesa do Consumidor, quando, a critério do Juízo, for verossímil a alegação ou o consumidor for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. Extrai-se o seguinte julgado no mesmo sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. ROL DO ARTIGO 1.015. TAXATIVIDADE. CONHECIMENTO EM PARTE. CÓDIGO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE QUALIDADE. DEFEITO NO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE LEGIS. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. A decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. Conhecimento parcial. 2. No caso de defeito do serviço, inversão do ônus da prova opera-se ope legis a teor do artigo 14, §3o, do CDC. Isto é, diante dessa situação, incumbe ao fornecedor a prova de que: a) tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou; b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 3. In casu, a natureza da responsabilidade das agravantes se diferencia tão somente quanto à subjetividade: enquanto a profissional médica responde subjetivamente, a clínica responde pelo resultado danoso independentemente da comprovação de culpa, mas a inversão da prova em desfavor de ambas se opera ope legis. 4. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. (Grifamos. Acórdão 1729824, 07043025920238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Importante salientar que a inversão do ônus da prova não representa afronta à regra geral do ônus probatório, mas sim de uma exceção que leva em consideração as particularidades do caso, em consonância com os princípios de lealdade e cooperação processuais. A finalidade dessa medida é garantir a busca da verdade real e a efetividade do processo, permitindo que a parte mais apta a produzir a prova o faça, contribuindo para a celeridade e justiça na resolução da controvérsia. No caso em análise, embora não tenha havido a inversão do ônus da prova, o Juízo impôs ônus probatório que impõe à Neoenergia S/A a juntada de documentos que permitirão ao Juízo, como destinatário da prova, avaliar a situação descrita na exordial. Em que pese a superioridade técnica da empresa agravada para demonstrar as condições técnicas da rede elétrica no dia do sinistro, certo é que o Juízo, malgrado não tenha deferido o pedido de inversão do ônus da prova, determinou à recorrida que “fica a ré intimada a apresentar, em 15 (quinze) dias, os relatórios de registros de ocorrências em sua rede, dos quais tratam as alíneas "a" a "e"do artigo 26 do Módulo 9 do PRODIST, contendo os apontamentos registrados na data da ocorrência do dano (24/11/2022)”. Desse modo, pautado pelas regras de julgamento, o Magistrado, verificando a presença de elementos probatórios suficientes para seu convencimento e fundamentação da decisão, não precisa aplicar a inversão, sem que isso implique violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, diante dos fatos trazidos e das provas elencadas capazes de formar o livre convencimento do juízo, não se faz necessária a inversão. Vale pontuar, ademais, que, de acordo com Nelson Nery Júnior, em seus Comentários ao Código de Processo Civil, Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 994, “o ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza”. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator